Tribunal: TJDFT
Processo: 0703954-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703954-43.2020.8.07.0001 RECORRENTE: PROSEG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. RECORRIDA: ALLIANZ SAÚDE S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APÓLICE DE SEGURO DE SAÚDE EMPRESARIAL. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. INÉPCIA DA EXORDIAL. REJEITADA. MÉRITO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. NOTIFICAÇÃO. RESILIÇÃO. 60 DIAS RES. 195/ANS. SUFICIENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REVISÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. 1. Cuida-se de recursos interpostos pelas partes para reformar a sentença que acolheu parcialmente os pedidos dos embargos à execução para excluir parte do valor executado. 2. Se as razões de decidir da sentença foram adequadamente infirmadas pela argumentação do recurso, não se vislumbra vício na peça de impugnação, que atendeu à dicção do art. 1.010, II e III, do CPC, preservando o princípio da dialeticidade. 3. Se da leitura dos autos se extrai os elementos necessários ao pleno exercício do direito de defesa, cuja exposição dos fatos se dá de forma clara e objetiva, mediante a indicação dos fundamentos jurídicos do pedido e da pertinência subjetiva da parte que ocupa o polo passivo, resta evidente que a petição inicial preenche seus requisitos próprios, afastando-se a alegação de sua inépcia. 4. É possível a resilição unilateral do seguro saúde desde que notificada a parte contrária, com prazo de 60 dias anteriores à data de aniversário da apólice. 5. Considerando os princípios basilares do direito contratual, quais sejam, a liberdade contratual, a boa-fé e a função social do contrato, havendo previsão no pacto efetivado entre as partes de que a término da vigência da apólice de seguro saúde pode decorrer da simples notificação, por escrito, de uma das partes desde que respeitado o prazo previsto na RN195/ANS, não cabe a exigência prevista no artigo 473 do Código Civil, sob pena de subverter a liberdade concedida no mesmo Códex, uma vez que não há ofensa à lei. 6. Os ônus sucumbenciais serão proporcionalmente distribuídos entre as partes se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido (art. 86 do CPC). 5. Recurso da ré provido parcialmente e da autora desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, defendendo que, em sede de execução de título extrajudicial e embargos à execução, não há condenação, razão pela qual a verba de sucumbência deve incidir de maneira proporcional sobre o proveito econômico de cada parte, ou seja, sobre o valor atualizado das faturas cobradas e expurgadas; c) artigos 129 e 422, ambos do Código Civil, argumentando que restou evidente que foi a recorrida que faltou com a boa-fé na conclusão do contrato e aduz que a condenação da recorrente de pagar multa sem nenhuma contraprestação por parte da recorrida implica em enriquecimento ilícito desta, ainda mais ao final de um contrato que transcorreu sem intercorrências durante mais de 20 (vinte) anos. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil” (AgInt no AgInt no AgInt no REsp 1828359/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 15/12/2021). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 85, §2o, do CPC. Primeiro porque a tese de que em sede de execução de título extrajudicial e embargos à execução não há condenação não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento (Súmula 211/STJ)” (AgInt no AREsp 1848660/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 18/2/2022). Ademais, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “a distribuição dos ônus de sucumbência deve observar parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade em face do número de pedidos procedentes, improcedentes ou parcialmente procedentes na demanda. In casu, a embargante teve seu pedido acolhido parcialmente, de forma que não seria razoável imputar o ônus de sucumbência recíproca desproporcional à embargada. Dessa forma, o parcial acolhimento da pretensão formulada pelo embargante, qual seja a retirada da execução de dois boletos de cobrança, enseja a caracterização da sucumbência recíproca proporcional, emergindo da decisão a necessidade de redimensionamento das verbas de forma igualitária. Por estas razões, revisa-se a distribuição dos ônus sucumbenciais para que as partes sejam responsáveis por estes na proporção de 50% para cada” (ID 30583141). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Veja-se: "Segundo entendimento jurisprudencial do STJ, a aferição do percentual, em que cada litigante foi vencedor ou vencido ou a conclusão pela existência de sucumbência mínima ou recíproca das partes, é questão que não comporta exame no âmbito do recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios" (AgInt no REsp 1925514/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/6/2021). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à indicada afronta aos artigos 129 e 422, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a esse respeito, seria necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial, conforme se depreende do teor das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. (AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025